Tribunal: TJDFT
Processo: 0705405-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705405-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Carlos Guilherme Rheingantz Agravado: Luis Maximiliano Leal Telesca Mota D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Guilherme Rheingantz contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0720549-15.2023.8.07.0001, assim redigida: “O embargante, ID 177872424, aduz que na decisão de ID 167498427 não fora analisada a prejudicial de prescrição. Diz que nos termos do art. 25 da Lei n.° 8.906/94 (Estatuto da OAB) e do art. 206, § 5o, II, do Código Civil, prescreve em 5 anos a ação de cobrança de honorários advocatícios. Ressalta que houve trânsito em julgado em 13/11/2014, mas a ação de execução foi ajuizada somente no dia 13/11/2019, motivo pelo qual deve ser extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC, porque foi superado o prazo de cinco anos. É o relatório. Decido. As questões prévias, com exceção da prescrição, foram analisadas na decisão de ID 167498427. De fato, o prazo prescricional para a cobrança de honorários advocatícios contratuais é de cinco anos, contados do encerramento da prestação do serviço (trânsito em julgado da decisão final, último ato praticado no processo, ou revogação do mandando), nos termos do art. 25 da Lei n.° 8.906/94. Todavia, no caso em apreço, não se pode relegar que no contrato celebrado entre às partes (ID 161978044), na cláusula segunda – dos honorários e das despesas, “item b” -, ficou ajustado que os honorários seriam de “20% sobre o total de atrasados devidos a título de complementação de salário profissional e demais verbas "que vieram ser" havidos com as demandas objeto da avença, no âmbito judicial ou administrativo. Portanto, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, no caso concreto, não é o trânsito em julgado da ação, senão a data em que a parte efetivamente recebeu as verbas objeto dos processos judiciais ou administrativos, tal qual livremente pactuado pelas partes na disposição contratual referida. Assim, ainda que transcorridos mais der 05 anos do trânsito em julgado da ação, o encerramento da prestação dos serviços só ocorreu com a liberação do valor em prol do embargante, em janeiro/2016, que é o marco inicial para a contagem do prazo fatal. Desse modo, como a ação de execução foi ajuizada em 13/11/2019, fica afastada a prejudicial de mérito. Por fim, ressalto não haver necessidade da produção doutras provas, porque as constantes do caderno processual são suficientes para o julgamento da lide no estado em que se encontra (art. 355, CPC). Preclusa esta decisão, façam-se os autos conclusos para sentença. Publique-se.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 55782436), preliminarmente, que a decisão impugnada é nula, pois o Juízo singular incorreu em exame extra petita ao fixar termo inicial para o prazo da prescrição diferente dos que foram apontados pelas partes. Argumenta, em síntese, que deve ser reconhecida a fluência do prazo da prescrição em relação à pretensão creditícia deduzida pelo recorrido, com a consequente extinção do processo de execução, na origem. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão seja reformada, com o reconhecimento da fluência do prazo prescricional. O recorrente está dispensado do recolhimento do montante referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. II, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que seja demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese o cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se houve o transcurso do prazo da prescrição em relação à pretensão ao crédito. O recorrente, ao suscitar questão preliminar, alega que a decisão impugnada tem caráter extra petita e que, por essa razão, deve ser declarada nula. Assim, passo, inicialmente, ao exame da aludida questão preliminar. A exceção de prescrição, no caso, foi suscitada por meio dos embargos à execução. Logo, observa-se com facilidade que a aludida defesa indireta foi oportunamente suscitada pelo recorrente. A decisão impugnada fixou que o termo inicial do prazo da prescrição deve ser “a data em que a parte efetivamente recebeu as verbas objeto dos processos judiciais ou administrativos, tal qual livremente pactuado pelas partes na disposição contratual referida”. O exame dos fatos deve ser procedido com o intuito de investigar-se as normas jurídicas aplicáveis à hipótese (da mihi factum, dabo tibi ius). Logo, a definição dos termos inicial e final do prazo da prescrição não fica restrita às datas indicadas pelas partes, o que afasta o caráter extra petita da decisão impugnada. Ademais, a questão da prescrição foi submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, com suporte no princípio do duplo grau de jurisdição, por meio da interposição do presente agravo de instrumento. A esse respeito é importante destacar que a questão jurídica a ser examinada agora deve ser delimitada pelo chamado efeito devolutivo dos recursos. O efeito devolutivo pode ser compreendido sob a perspectiva da extensão e da profundidade. A extensão diz respeito ao capítulo da decisão que é impugnado. No caso, não há dúvida a respeito da impugnação do capítulo relativo à prescrição. Assim, é necessário apenas esclarecer que todos os argumentos possíveis relacionados à prescrição estão igualmente incluídos no efeito devolutivo sob a perspectiva da sua profundidade. Nesse contexto este Egrégio Tribunal de Justiça não fica adstrito às eventuais alegações articuladas pelas partes em relação à deliberação a respeito das regras jurídicas aplicáveis ao caso concreto. Por essa razão deve ser rejeitada a questão preliminar suscitada. Quanto ao mais a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se já houve o transcurso do prazo da prescrição relativa à pretensão ao crédito decorrente de honorários de advogado. O fato jurídico da prescrição tem natureza de ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. A despeito de não ter o Código Civil estabelecido a definição a respeito da pretensão, é possível compreendê-la como o poder de exigir uma prestação de outrem. Logo, não se confunde com o direito subjetivo em si, que é de cunho estático. A pretensão surge somente a partir do momento em que o objeto da relação jurídica for exigível pelo titular da posição jurídica ativa, oportunidade em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva. A esse respeito observe-se a doutrina de Pontes de Miranda[1]: “Pretensão é a posição subjetiva de poder exigir de outrem alguma prestação positiva ou negativa. (...) Pretensão é, pois, a tensão para algum ato ou omissão dirigida a alguém (...). Na pretensão, o direito tende para diante de si, dirigindo-se para que alguém cumpra o dever jurídico.” Nesse contexto é importante ressaltar que a prescrição não extingue a pretensão, em contraponto ao que fez constar, de modo elíptico, a redação do art. 189 do Código Civil. Em verdade, a prescrição paralisa a pretensão, sem fulminá-la. Caso contrário seria ilógico possibilitar ao devedor a renúncia ao exercício da exceção subsequente, nos moldes do art. 191 do Código Civil, pois essa situação importaria em reviver algo que já havia sido extinto. Conclui-se, assim, que a faculdade de renúncia ao exercício da exceção de prescrição, pelo devedor, “desparalisa” a pretensão do credor. À vista dessa peculiaridade é que o devedor fica impedido de obter a repetição do que pagou para solver a dívida prescrita, nos termos do art. 882 do Código Civil. É por esse motivo que a prescrição deve ser suscitada por intermédio da resposta defensiva tratada como "exceção substancial", que foi suscitada pela demandada tempestivamente, nos moldes do art. 336 do CPC. Ademais, a prescrição que tangencia a pretensão não necessariamente produz como eficácia a perda do interesse do credor em cumprir a obrigação. Em relação ao curso do prazo prescricional convém registrar que o seu termo inicial é estabelecido de acordo com os critérios definidores da denominada actio nata, termo latino que designa o “nascimento da pretensão”. Existem dois critérios para a fixação do início da fluência do prazo prescricional, quais sejam o objetivo e o subjetivo. De acordo com o critério objetivo a pretensão nasce na ocasião em que ocorre o evento que instaura a relação jurídica obrigacional. É esse o critério adotado pelo art. 189 do Código Civil, por exemplo. O critério subjetivo, diferentemente, fixa o momento do conhecimento do fato como o instante em que nasce a pretensão, como no caso previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. No caso em exame a pretensão diz respeito à satisfação de crédito decorrente de honorários de advogado, cuja exigibilidade ocorre a partir do momento do trânsito em julgado da sentença, ainda que se trate de honorários condicionados ao êxito da demanda. Nesse contexto, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos e o respectivo termo inicial coincide com a data em que é reconhecido o trânsito em julgado, nos termos do art. 25 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB). Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE SUCESSO. REVOGAÇÃO DO MANDATO ANTES DE CONFIGURADA A CONDIÇÃO ESTIPULADA PELAS PARTES PARA PAGAMENTO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. RECURSO PROVIDO. 1. A contagem de prazos para se aferir eventual ocorrência de prescrição deve observar o princípio da actio nata, que orienta somente iniciar o fluxo do lapso prescricional se existir pretensão exercitável por parte daquele que suportará os efeitos do fenômeno extintivo. É o que se extrai da disposição contida no art. 189 da lei material civil. 2. No caso concreto, a remuneração pela prestação dos serviços advocatícios foi condicionada ao sucesso da demanda judicial. Em tal hipótese, a revogação do mandato, por ato unilateral do mandante, antes de ocorrida a condição estipulada, não implica início da contagem do prazo prescricional. 3. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 805.151/SP, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2014, DJe de 28/4/2015.) “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. PATROCÍNIO DE AÇÃO JUDICIAL. CONTRATANTE. FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PORTO ALEGRE - FFFCMPA. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO NO QUAL FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS. 1. O prazo prescricional de cinco anos para a cobrança de honorários advocatícios contratuais, a serem arbitrados pelo Juiz na mesma demanda, mesmo que se trate de ação proposta contra a Fazenda Pública, conta-se do trânsito em julgado da última decisão proferida nos autos do processo no qual foram prestados os serviços profissionais. 2. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 1.138.983/RS, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 23/10/2012, DJe de 6/11/2012.) Na presente hipótese o trânsito em julgado ocorreu aos 13 de novembro de 2014, de acordo com a certidão da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça, datada de 17 de novembro de 2014 (Id. 57065845 dos autos do processo no 0734975-71.2019.8.07.0001). Assim, o termo inicial do prazo da prescrição é 13 de novembro de 2014 (quinta-feira), enquanto o termo final consiste em 13 de novembro de 2019 (quarta-feira). A petição inicial da ação de execução foi protocolada exatamente aos 13 de novembro de 2019 (Id. 49874760 dos autos do processo no 0734975-71.2019.8.07.0001). Ressalte-se que a contagem do prazo da prescrição exclui o dia do começo e inclui o dia do vencimento, nos termos da regra do art. 132 do Código Civil. Por essa razão a pretensão ao crédito em exame não foi atingida pela prescrição. Assim, a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Tomo V. Campinas: Bookseller, 2000, p. 503-504.